Tribunal: TJMT
Processo: 1019369-45.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE MALHADO DE CARVALHO - CPF: 703.023.751-04 (RECORRENTE), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA.

FATURAS PAGAS APÓS O VENCIMENTO. DEMORA EXCESSICA NO RELIGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, APÓS O PAGAMENTO DAS FATURAS. COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS. DEMORA DE APROXIMADAMENTE 13 (TREZE) DIAS PARA RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de
ação de indenização por danos morais e materiais
em que o Recorrido
LUIZ FELIPE MALHADO DE CARVALHO
postula reparação por danos morais, em razão da demora excessiva no reestabelecimento do serviço de energia para sua unidade de consumo, após o pagamento das faturas vencidas.

2.
Na inicial, narra o autor que é titular da UC sob o no 6/2256959-4, e que ficou inadimplente com o pagamento das faturas referente aos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, as quais foram posteriormente adimplidas na data de 26.02.2021 e 04.03.2021, contudo, apesar de ter efetivado o pagamento, a energia elétrica em sua residência somente foi restabelecida após aproximadamente 13 (treze) dias.

3.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual condenou a ré a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

4.
A parte ré apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença, a fim de que julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

5.
Da detida análise dos autos, vislumbra-se que as alegações da reclamante guardam verossimilhança, no sentido de que embora tenha efetuado o pagamento das faturas com vencimentos em 22.12.2020 (pagamento em 26.02.2021), 20.01.2021 (pagamento em 26.02.2021) e 19.02.2021 (pagamento em 04.03.2021) com atraso, a ligação do serviço de fornecimento de energia só ocorreu em 17.03.2021.

6.

Por outro lado, incumbia à reclamada comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, entretanto, limitou-se a alegar que o corte ocorreu de forma devida, tendo em vista a inadimplência dos débitos em atraso.

7.
Não apresentando a empresa Recorrente qualquer justificativa plausível para a demora no restabelecimento do serviço, resta configurada a hipótese ensejadora de danos morais, ante a evidente falha na prestação do serviço.

8.

Destarte entendo que os fatos descritos neste feito causaram constrangimento, angústia e perturbação ao recorrido, o suficiente para emergir direito a indenização por dano moral, tendo em vista que, no desempenho de sua atividade, a concessionária de energia elétrica não deu a segurança e presteza esperada pelo consumidor.

9.
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

10.
A demora injustificada para religar a energia, serviço essencial para uma vida digna, caracteriza verdadeira ofensa à honra do consumidor, sendo devida a indenização respectiva, decorrentes da falha na prestação do serviço, fica obrigada a empresa fornecedora a repará-los.

11.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito
.

12.
Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais
), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

13.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

14.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

15.

Condeno a parte Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021